Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-34.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o recorrente a arcar com os custos dos medicamentos LAMOTRIGINA 100 MG (três caixas - 30 comprimidos cada) e AMITRIPILINA 25MG (uma caixa – 30 comprimidos) por mês, até o término da gravidez da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 ( dez mil reais).
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 40282029), ausência de preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
3. Ante o teor dos documentos anexados aos autos (ID 40603071), verifica-se que a empresa recorrente encontra-se em déficit financeiro apurado no período compreendido pela decisão de ID 40286933. Gratuidade de justiça deferida.
4. O caso em tela se baseia na violência sofrida pela segunda recorrida durante um evento realizado no Estádio Nacional. Segundo o recorrente, um grupo de pessoas, supostamente ligados à recorrida, iniciou uma confusão no evento. Uma das prestadoras de serviço do recorrente tentou sanar o problema e foi supostamente agredida com um extintor de incêndio iniciando uma briga generalizada. A segunda recorrida sofreu violência por parte dos prestadores de serviço do recorrente o que deu origem a esta ação.
5. Em preliminar, o recorrente alegou incompetência absoluta do Juízo, tendo em vista o caso necessitar de prova pericial, o que foge da alçada do Juizado Especial. Pontuou que a recorrida anexou vídeos e fotos do ocorrido e que estes são insuficientes ante a complexidade da causa, havendo necessidade de um maior arcabouço probatório. Alegou cerceamento do direito de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova oral que corroboraria com sua tese defensiva. No mérito, apontou a inocorrência do dano moral pois não houve ato ilícito por parte do recorrente, não havendo o que se falar em dano ante a falta de provas. Requereu o acolhimento das preliminares com a cassação da sentença e subsidiariamente a inocorrência do dano moral.
6. As fotografias e a filmagem anexadas em inicial (ID 40272750) são suficientes para demonstrar que a autora sofreu as agressões narradas na inicial, tendo ficado desacordada. A prova documental é suficiente à comprovação do impacto dos atos na incolumidade física da autora. Assim, não há necessidade de prova pericial para se atestar o fato ocorrido ou sua extensão. Cumpre ressaltar que não houve impugnação quanto à condenação do custeio dos remédios, o que até possibilitaria a necessidade de perícia, contudo, tal ponto não foi objeto de recurso. Nestes termos, ante os documentos acostados nos autos, deve ser rejeitada a preliminar de incompetência absoluta.
7. O art. 33 da Lei 9.099/95 é claro ao afirmar que todas as provas deverão ser produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso dos autos, o juiz de primeiro grau reputou suficientes as provas anexadas aos autos, no entanto fundamentou a sentença em parte na ausência de provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado, nos seguintes termos: “Os requeridos, por sua vez, alegam ausência de responsabilidade sob o fundamento de que grupo de pessoas que estaria com a autora seriam os responsáveis pelo início da confusão, tendo inclusive agredido primeiro vigilantes da segunda requerida. No entanto, não apresentaram prova hábil a comprovar que a autora tenha participado das supostas agressões contra os seguranças da requerida.” Não há nos autos prova que comprove a dinâmica dos fatos, inclusive a respeito do grau de culpabilidade da conduta dos prepostos da recorrente. Acolhida a alegação de cerceamento do direito de defesa.
8. Prejudicada a análise das demais razões recursais.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno ao Juízo competente para a regular instrução do processo.
10. Sem custas ante a concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.